Tribunal: TJES
Processo: 0007615-39.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007615-39.2019.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ZULMIRA MARIA CLIMACO DA SILVA registrado(a) civilmente como ZULMIRA MARIA CLIMACO DA SILVA

APELANTE: KLENIR ANTONIA CHIEPPE SILVA AMBROZINE e outros (3)

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE SOBREPARTILHA. DIFERENÇAS SALARIAIS. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REAJUSTE DE 28,86%. FALECIMENTO DO TITULAR. DEPENDENTE PREVIDENCIÁRIA. LEI Nº 6.858/80. NÃO
APLICÁVEL
. PARTILHA ENTRE OS HERDEIROS. REGIME DA SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE BENS. CÔNJUGE NÃO CONCORRE À HER
A
NÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O precatório objeto de discussão corresponde ao pagamento de atrasados oriundos de diferenças salariais correspondentes ao reajuste de 28,86% previsto na Lei nº 8.267/93 concedido a servidores públicos federais não recebidos em vida pelo falecido, cuja quantia não pode ser considerada de pequeno valor.

2. "Os atrasados oriundos de diferenças salariais correspondentes ao reajuste de 28,86% concedido aos servidores públicos federais pelas Leis 8.622 e 8.627, ambas de 1993 e Medida Provisória nº 1704-2, de 1998, não recebidos em vida pelo titular, devem ser incluídos no inventário e submetidos à partilha entre os herdeiros, da mesma forma como ocorre com as verbas rescisórias obtidas em reclamação trabalhista, não tendo aplicação, nesses casos, a fórmula concebida pela Lei nº 6858/80." (STJ; REsp 1.155.832; Proc. 2009/0168143-4; PB; Quarta Turma; Relª Desig. Minª Isabel Gallotti; DJE 15/08/2014)

3. Embora o artigo 1.845 do Código Civil estabeleça que “são herdeiros necessários os descendentes, os ascendentes e o cônjuge”, a apelante era casada com o de cujus sob o regime da separação obrigatória de bens, inexistindo seu direito de concorrer à herança.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso, para negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
Nº
0007615-39.2019.8.08.0014

APELANTE
:
ZULMIRA MARIA CLIMACO DA SILVA

APELAD
O
S
:
KLENIR ANTONIA CHIEPPE SILVA AMBROZINE
E OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ZULMIRA MARIA CLIMACO DA SILVA
contra a r. sentença de fls. 112/116, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Colatina que, nos autos da
Ação de Sobrepartilha
ajuizada por
KLENIR ANTONIA CHIEPPE SILVA AMBROZINE
E OUTROS
,

julgou procedente o pleito autoral, nos seguintes termos:

Diante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido constante na inicial, para conceder aos Requerentes Klenir Antônia Chieppe Silva Ambrozine (herdeira), Renata Magnago Chieppe Silva (sub-herdeira, representando o herdeiro falecido Kleber Chieppe Silva) e Klevenir Chieppe Silva, o direito de sobrepartilhar entre si, na proporção de 1/3 (um terco) para cada um, os valores em nome do falecido Onor Tavares da Silva, referente ao processo de execução nº 0008564-77.2002.4.05.8000, que tramita 2ª Vara Federal de Alagoas, tendo como precatório nº 158183-AL.

Para tanto, expeça-se de imediato o competente alvará judicial, autorizando a herdeira Klenir Antônia Chieppe Silva Ambrozine, a sacar todo o saldo, devidamente atualizado, referente ao precatório existente na conta 1421.005.13363869-6, junta a Caixa Econômica Federal, conforme cópia do ofício juntado as fls. 48. Caso os valores não estejam disponíveis para saque por alvará judicial par esta Vara, informando a beneficiária do alvará sobre a indisponibilidade, deverá ser expedido outro alvará judicial, autorizando a Sra. Klenir Antonia Chieppe Silva Ambrozine a se habilitar nos autos do processo de execução nº 0008564-77.2002.4.05.8000, que tramita 2ª Vara Federal de Alagoas, tendo como precatório nº 158183-AL acima referido, representando ela mesma e os demais herdeiros, para recebimento dos valores existente em nome do falecido Onor Tavares da Silva. Em ambos os casos, fica a beneficiária do alvará judicial com a incumbência de prestar contas diretamente aos demais herdeiros, conforme requerimento constante na petição inicial.

Nas razões apresentadas às fls. 120/131, a recorrente pleiteia, inicialmente, pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, em virtude da expedição de alvará determinada.

No mérito, aduz que:
(i)
com base na Lei nº 6.858/80, é detentora do direito de receber as importâncias devidas ao falecido, por ser sua dependente previdenciária;
(ii)
somente na falta de beneficiário pensionista é que os valores serão direcionados aos sucessores do
de cujus
;
(iii)
a adoção do regime de separação obrigatória de bens não foi opção dos cônjuges, mas sim imposto pela Lei.

Contrarrazões, às fls. 136/149, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Deixo de apreciar o pedido de efeito suspensivo, considerando que, de acordo com o art. 1.012 do Código de Processo Civil, não sendo hipótese de exceção, o recurso de apelação tem efeito suspensivo
ope legis
, ou seja, decorre de determinação legal, o que inviabiliza o levantamento do alvará até o seu julgamento.

Superado este ponto e, em detida análise dos autos originários, verifico que o objeto da sobrepartilha corresponde às verbas relativas aos precatórios referentes aos valores correspondentes ao reajuste de 28,86% concedido a servidores públicos federais não recebidos em vida pelo titular,
in casu
, o Sr. Onor Tavares da Silva.

Neste ensejo colaciono a literalidade dos artigos 1º e 2º, ambos da Lei nº 6.858/80, vejamos:

Art. 1º
–

Os valores devidos pelos empregadores aos empregados e os montantes das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na forma da legislação específica dos servidores civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou arrolamento.

§ 1º – As quotas atribuídas a menores ficarão depositadas em caderneta de poupança, rendendo juros e correção monetária, e só serão disponíveis após o menor completar 18 (dezoito) anos, salvo autorização do juiz para aquisição de imóvel destinado à residência do menor e de sua família ou para dispêndio necessário à subsistência e educação do menor.

§ 2º – Inexistindo dependentes ou sucessores, os valores de que trata este artigo reverterão em favor, respectivamente, do Fundo de Previdência e Assistência Social, do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço ou do Fundo de Participação PIS-PASEP, conforme se tratar de quantias devidas pelo empregador ou de contas de FGTS e do Fundo PIS PASEP.

Art. 2º
O disposto nesta Lei se aplica às restituições relativas ao imposto de renda e outros tributos, recolhidos por pessoa física, e, não existindo outros bens sujeitos a inventário, aos saldos bancários e de contas de cadernetas de poupança e fundos de investimento de valor até 500 (quinhentas) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional.

Parágrafo único. Na hipótese de inexistirem dependentes ou sucessores do titular, os valores referidos neste artigo reverterão em favor do Fundo de Previdência e Assistência Social.

A referida norma, por sua vez, como bem pontuado pelo magistrado primevo, foi instituída pelo Programa Nacional de Desburocratização como forma de permitir a acesso aos valores (de montante reduzido) devidos pelo empregador não recebido em vida pelo empregado.

Na hipótese vertente, conforme relatado, o precatório objeto de discussão corresponde ao pagamento de atrasados oriundos de diferenças salariais correspondentes ao reajuste de 28,86% previsto na Lei nº 8.267/93 concedido a servidores públicos federais não recebidos em vida pelo falecido, cuja quantia não pode ser considerada de pequeno valor, eis que perfaz o montante de R$ 461.320,67 (quatrocentos e sessenta e um mil trezentos e vinte reais e sessenta e sete centavos).

Nada obstante, e especificamente sobre a temática em análise – o que difere, inclusive, do entendimento colacionado no petitório recursal – o C. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre a impossibilidade de aplicação da Lei nº 6.858/80, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE DE 28,86%. LEI Nº 8.622 E 8.627 DE 1993. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1704-2 DE 1998. DIFERENÇAS SALARIAIS. FALECIMENTO DO TITULAR. INVENTÁRIO
E P
ARTILHA. LEI Nº 6858/80, § 1º. NÃO APLICAÇÃO.
CITAÇÃO DA BENEFICIÁRIA DA PENSÃO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. A Lei nº 6858/80, regulamentada pelo Decreto nº 85.845/81, destina-se a permitir o rápido acesso à quantia contemporânea ao óbito, de reduzido montante, notadamente às verbas salariais remanescentes do mês de falecimento do empregado ou do servidor público, e às decorrentes do fim abrupto da relação de trabalho ou do vínculo estatutário, necessárias à sobrevivência imediata de seus dependentes. 2.
Os atrasados oriundos de diferenças salariais correspondentes ao reajuste de 28,86% concedido aos servidores públicos federais pelas Leis 8.622 e 8.627, ambas de 1993 e Medida Provisória nº 1704-2, de 1998, não recebidos em vida pelo titular, devem ser incluídos no inventário e submetidos à partilha entre os herdeiros, da mesma forma como ocorre com as verbas rescisórias obtidas em reclamação trabalhista, não tendo aplicação, nesses casos, a fórmula concebida pela Lei nº 6858/80.
3. Recurso Especial a que se nega provimento.

(STJ; REsp 1.155.832; Proc. 2009/0168143-4; PB; Quarta Turma; Relª Desig. Minª Isabel Gallotti; DJE 15/08/2014)

Aliás, o C. Tribunal Cidadão perfilhou entendimento mais recente certificando que “
sendo o direito decorrente de diferenças salariais atrasadas apuradas na esfera judicial, da qual o titular originário integrou o polo ativo da demanda, o montante deve ser obrigatoriamente objeto de partilha entre os herdeiros, não se aplicado a Lei n. 6.858/80 ao caso concreto
” (STJ – RPV: 5664 DF 2017/0249443-4, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Publicação: DJ 09/12/2021).

Aliás, é o entendimento dos Tribunais Pátrios:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO E PARTILHA. EXCLUSÃO DE CÔNJUGE. POSSIBILIDADE. SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE BENS. NÃO CONCORRÊNCIA À HERANÇA. HERDEIRO NECESSÁRIO. PRECATÓRIO. CRÉDITOS CORRESPONDENTES A DIFERENÇAS SALARIAIS NÃO RECEBIDAS DE VALOR EXPRESSIVO E EXISTÊNCIA DE OUTROS BENS A PARTILHAR. LEI Nº 6.858/80. NÃO APLICAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. (...)
2. Se o precatório corresponde a créditos de diferenças salariais não recebidas em vida pelo falecido, ex-servidor público, cujas quantias não podem ser consideradas de pequena monta, além de existirem outros bens a partilhar, deve ser afastada a aplicação da Lei nº 6.858/80, mostrando-se correta a decisão que exclui do inventário a cônjuge sobrevivente casada sob o regime da separação legal de bens, determinando que o valor do precatório seja dividido somente entre os herdeiros.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJDF; AGI 0712965-02.2020.8.07.0000; Ac. 127.0399; Segunda Turma Cível; Rel. Des. Humberto Adjuto Ulhôa; Julg. 29/07/2020; Publ. PJe 13/08/2020)

_____________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIFERENÇAS SALARIAIS. FALECIMENTO DO TITULAR. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL PELO ESPÓLIO. DECISÃO NÃO TERATOLÓGICA. RECURSO DESPROVIDO. (...)
Os atrasados oriundos de diferenças salariais correspondentes ao reajuste de 28,86% concedido aos servidores públicos federais pelas Leis 8.622 e 8.627, ambas de 1993 e Medida Provisória nº 1704-2, de 1998, não recebidos em vida pelo titular, devem ser incluídos no inventário e submetidos à partilha entre os herdeiros, da mesma forma como ocorre com as verbas rescisórias obtidas em reclamação trabalhista, não tendo aplicação, nesses casos, a fórmula concebida pela Lei nº 6858/80 (
RE
sp 1155832/
PB
, Rel. Ministro
L
uis
F
elipe
S
alomão, Rel. P/ acórdão ministra Maria isabel Gallotti, quarta turma, julgado em 18/02/2014, dje 15/08/2014)
. Recurso desprovido.

(TRF 2ª R.; AI 0015214-82.2013.4.02.0000; RJ; Oitava Turma Especializada; Relª Desª Fed. Vera Lúcia Lima; Julg. 11/03/2015; DEJF 18/03/2015; Pág. 135)

Importa ressaltar, ainda, que, embora o artigo 1.845 do Código Civil estabeleça que “
são herdeiros necessários os descendentes, os ascendentes e o cônjuge
”, a apelante era casada com o
de cujus
sob o
regime da separação obrigatória de bens
, inexistindo, assim, seu direito de concorrer à herança.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. CONFIGURADO ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO. CÔNJUGE. HERDEIRO NECESSÁRIO. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. Conforme o atual entendimento desta Corte,
"o cônjuge é herdeiro necessário, qualquer que seja o regime de bens, exceção feita ao regime da separação legal ou obrigatória, conforme expressamente definido nos artigos 1.641 e 1.829 do diploma civil
" (AgInt no AREsp 893.563/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 26/09/2018). (...) 5. Embargos de declaração acolhidos para conhecer do agravo interno e negar-lhe provimento.

(EDcl no AgInt no REsp 1388903/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 21/05/2020)

_____________________________

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ANULATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA.

(...) 3.
Este Superior Tribunal de Justiça entende que, a partir da entrada em vigor do Código Civil de 2002, o cônjuge é herdeiro necessário, qualquer que seja o regime de bens, exceção feita ao regime da separação legal ou obrigatória, conforme expressamente definido nos artigos 1.641 e 1.829 do diploma civil.
Precedentes da Segunda Seção. 3.1. No caso em tela, a Corte de origem verificou que as partes se casaram sob o regime da separação obrigatória, de modo que a cônjuge sobrevivente não é herdeira necessária. Incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1111415/SE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 19/09/2018)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR
-LHE
PROVIMENTO
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, eis que estes não foram arbitrados em primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Acompanho, integralmente, o voto do relator.